Tribunal: TJSP
Processo: 0041404-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a retificação do cálculo de penas. Decisão do Juízo das Execuções que homologou o cálculo, exigindo o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Writ indeferido

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a retificação do cálculo de penas. Decisão do Juízo das Execuções que homologou o cálculo, exigindo o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Writ indeferido liminarmente.